Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712530-66.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO EFETIVA SUPERIOR À PRESUMIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA REALIDADE DO PROCESSO ECONÔMICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO EM LEI TRIBUTÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO EM LEI COMPLEMENTAR. PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora. 2. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 3. Trata-se de Apelação em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, denegou a segurança pleiteada, que tinha por objeto afastar a exigência de complementação do ICMS-ST no regime de substituição tributária progressiva (para frente), quando a base de cálculo efetiva da operação é superior à presumida. 4. A sistemática da substituição tributária progressiva foi incluída expressamente no art. 150, § 7o, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 3, de 1993, nos seguintes termos: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.849/MG, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema no 201): “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presu, mida”. 6. Da tese fixada no tema no 201 pelo e. STF, infere-se que a possibilidade de o fisco exigir a complementação do ICMS-ST, quando a base de cálculo efetiva for superior à presumida, decorre da primazia da realidade do processo econômico, bem como do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 7. O art. 26-A da Lei Distrital no 1.254, de 8/11/1996, incluído pela Lei Distrital no 6.331 de 16/07/2019, prevê expressamente que é devido ao Distrito Federal o imposto decorrente da diferença referente ao ICMS, quando constatado que a base de cálculo presumida é inferior à da operação realizada com o consumidor ou usuário final. Diante dessa previsão na lei local, inexiste violação aos arts. 150, I, da CR/88 e 97 do CTN e tampouco aos princípios da legalidade tributária, da razoabilidade e da proteção da confiança. 8. A exigência da complementação do ICMS-ST prescinde de previsão em lei complementar, uma vez que não configura hipótese de criação ou majoração de tributo. E as normas gerais de substituição tributária progressiva estão consubstanciadas nos arts. 6 a 10 da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), de maneira que é dispensável a elaboração de lei complementar para imputação de responsabilidade tributária na substituição tributária progressiva. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 do Código Tributário Nacional, e 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/96, insurgindo-se contra a cobrança do complemento do ICMS-ST com base, exclusivamente, na legislação local, e sem nenhum amparo em lei complementar federal, acarretando ofensa ao princípio da legalidade tributária, ante a clara oneração tributária sem previsão legal específica. Acrescenta que a LC 87/96 regulamentou, apenas, a devolução do valor pago a maior na sistemática da substituição tributária – nada dispondo sobre o complemento, quando a base de cálculo efetiva é superior à presumida. Enfatiza que a tese firmada no Tema 201 da Repercussão Geral não se aplica de maneira automática ao caso dos autos. No recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta negativa de vigência aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I e § 7o, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a” e “b”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente de não submissão à exigência da complementação do ICMS-ST apurado e recolhido nos casos de substituição tributária “para frente”, quando a base de cálculo efetiva da operação for superior à presumida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe prosseguir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 97 do Código Tributário Nacional, e 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/96. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Leis Distritais 1.254/1996 e 6.331/2019), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao apontado malferimento ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne à suposta ofensa aos artigos 150, inciso I e § 7o, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 593.849/MG (Tema 201), firmou a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “Conforme se extrai da tese fixada no RE 593.849/MG (tema no 201), a cobrança antecipada da exação no início da cadeia produtiva, mediante a sistemática de substituição tributária, demonstra que a base de cálculo do tributo é presumida e não definitiva, de modo que se torna cabível a restituição ao contribuinte ou complementação ao fisco, quando constatado que a base de cálculo efetiva da operação é inferior ou superior àquela inicialmente calculada por presunção” (ID 70986775). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016